Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. APARELHO RESPIRATÓRIO PARA TRATAMENTO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO. AQUISIÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU MORA DESPROPORCIONAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração da responsabilidade civil do Estado, in casu, exige a comprovação da existência de ato ilícito, o que não restou demonstrado, diante da ausência de prova de negativa administrativa injustificada ou de mora desproporcional no fornecimento do equipamento médico indicado ao Autor para o tratamento da apneia obstrutiva do sono.
2. Os elementos probatórios acostados aos autos não revelam que o Autor tenha sofrido danos materiais indenizáveis decorrentes de omissão estatal, porquanto não comprovada falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar o dever de ressarcimento.
3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao ente público e a aquisição do equipamento médico realizada com recursos próprios, afasta-se o dever de indenizar.
4. Apelação conhecida e não provida.